Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo sido preenchidos os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela, inviável a concessão de efeito suspensivo/ativo, conforme jurisprudência desta Corte.
2. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2.1. Embora demonstrado que o veículo apreendido foi financiado por contrato bancário, garantido pela alienação fiduciária do bem, e ainda que comprovado o não pagamento das prestações – o que daria ao possuidor indireto o direito ao veículo - é certo que ele foi apreendido no contexto de crime de alta complexidade, estando o adquirente do veículo sendo investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, dentre outros, tendo o titular da ação penal asseverado que o investigado seria o chefe do grupo criminoso e que o veículo em questão estaria sendo utilizado para o transporte interestadual de drogas.
2.2. Assim, inviável a devolução, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.